Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020).
2. O documento juntado pelo agravante baseia-se em informação que já estava disponível ao recorrente/autor em momento anterior à sentença. E sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno, razão de dever ser reconhecida a preclusão quanto à apresentação de novos documentos nesta sede.
3. “Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que próxima inspirem no julgador uma convicção da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares ( )” (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL. ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).
4. Não vislumbrada a probabilidade do direito exigida para o pedido liminar vindicado, os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a aquisição dos direitos sobre o imóvel por parte do autor/agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.